Tribunal: STF
Processo: HC 217689
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. CUSTÓDIA DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 727.306/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Vara Plantão da Comarca de Avaré/SP, em 06/02/2022, acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), e 147, caput (ameaça), do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340, de 2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra mulher). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. No dia 09/05/2022, sobreveio decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP, pela qual indeferiu pedido de revogação da custódia, assentando permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente: residência fixa e ocupação lícita. Defende ser possível a substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa. Articula com a vulnerabilidade da população carcerária diante da pandemia da Covid-19, invocando a Recomendação nº 62, de 2020, do CNJ. Aduz que o paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc.VI, do Código de Processo Penal, uma vez que possui 4 filhos menores que dependem de seus cuidados (Diogo Miguel da Silva Carvalho, com 9 anos, Yasmin Nayara da Silva de Carvalho, de 12 anos, Flávia Cristina da Silva Carvalho, com 14 anos e Higor da Silva Carvalho, de 17 anos de idade). 



    6. Requer, liminarmente, a revogação da prisão ou, caso assim não se entenda, a colocação em custódia domiciliar ou a substituição por cautelar diversa. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva:



    “(...) As testemunhas Valdinei Ribeiro Pereira e Rodrigo Pereira de Carvalho, policiais militares informaram que foram acionados pela vítima. No local, Yasmim relatou que o pai é agressivo e constantemente ameaça matá-la, bem como possui arma de fogo na residência. A madrasta da vítima, Eliane, encontrava-se no local e confirmou os fatos narrados pela vítima e relatou que também sofre ameaças do averiguado. Franqueada a entrada dos policiais militares, foi localizada no interior do guarda-roupas uma arma de fogo, calibre .38, marca Taurus, numeração suprimida, desmuniciada e 5 munições calibre .38, intactas (fls.08/09)



     Nesse cenário, é de se considerar que as medidas requeridas pela vítima soam como o meio mais prudente a ser trilhado, com a imposição de ordem de distanciamento. 



    Em caso de descumprimento da medida, ou ante novo pedido da vítima, à luz de novos elementos, poderá ser decretada a prisão preventiva do autuado, sempre em prol da incolumidade física e psíquica protegidas pela Lei 11.340/06. 



    Diante do exposto, com base no art. 22 e incs. da Lei Maria da Penha, afasto do lar DIOGO RICARDO PEREIRA DE CARVALHO e aplico as seguintes medidas protetivas, sob pena de prisão cautelar (art. 313, inc. IV, do Código de Processo Penal) e crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no artigo 24-A da Lei 11340/06: 



    I) PROIBIÇÃO de contato com as ofendidas Eliane Aparecida Luiz e Yasmin Nayara da Silva Carvalho, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e 



    II) PROIBIÇÃO de aproximação das ofendidas Eliane Aparecida Luiz e Yasmin Nayara da Silva Carvalho, seus familiares, salvo os filhos comuns, e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100m. 



    Anote-se a presente medida protetiva permanece em vigor até o advento de decisão judicial que expressamente a revogue. 



    Quanto à posse de arma de fogo de numeração suprimida, às munições, tendo ameaçado a companheira e a filha, bem como trata-se de acusado reincidente pela prática de homicídio e ainda assim adquiriu arma de fogo de forma ilegal, demonstrando a sua periculosidade e, estando presentes os pressupostos definidos no artigo 311 e seguintes do CPP , decreto a prisão preventiva de DIOGO RICARDO PEREIRA DE CARVALHO (...)” (e-doc. 4, p. 53-54; grifos nossos).



    10. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP, ao indeferir o pedido de liberdade, assim se manifestou: 



    “(...) A decisão que decretou a conversão da prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na gravidade do delito praticado, já que o acusado, além de ter cometido o crime de ameaça, estava na posse de arma de fogo e munições; na garantia de ordem pública e na insuficiência das demais medidas cautelares para o caso. 



    Além do mais, o acusado é reincidente pela prática de homicídio (fls.22/27).



     O pedido aqui versado não apresentou novos elementos capazes de modificar aquele entendimento, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade, além de ser necessária para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal. 



    Portanto, presentes ainda os pressupostos da custódia cautelar, previstos nos arts. 311 e 312 do CPP e, não havendo novos fatos que alterem o entendimento anterior, acolho o parecer Ministerial e INDEFIRO o pedido da defesa, mantendo a decisão de fls.39/42 destes autos, por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 4, p. 98; grifos nossos). 



    11. Observa-se que o Juízo, ao decretar a prisão, frisou haver o paciente ameaçado as vítimas (companheira e filha), fazendo constar que mantinha guardada uma arma de fogo, com numeração raspada, além de munições. Destacou o contexto envolvendo violência doméstica. Ressaltou tratar-se de reincidente, considerado o crime de homicídio. Assentou necessária a prisão para garantir a ordem pública, ante a periculosidade do autor do fato. Ao indeferir o pedido de revogação da custódia, assentou-se a ausência de alteração do quadro fático delineado. 



    12. Não há ilegalidade nas decisões mediante as quais decretada e mantida a prisão preventiva do paciente. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta e a reincidência, ante o risco de reiteração delitiva, são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva:



    “Processual Penal. Habeas Corpus originário. Homicídio triplamente qualificado e Lesão corporal. Prisão preventiva. Nulidades processuais. Exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. A gravidade concreta do delito, a envolver violência doméstica contra a mulher (esposa e filha do paciente), e o risco de reiteração delitiva evidenciam a real necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente pelo fato de que o paciente responde a outro processo por homicídio doloso. (...) 



    3. Ordem denegada, revogada a liminar.” 



    (HC nº 143.337/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/11/2018, p. 26/02/2019; grifos nossos)



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos)



    13. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de trabalho lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    14. Por outro lado, a pandemia da Covid-19, isoladamente, não justifica o afastamento da prisão cautelar. A observância da Recomendação CNJ nº 62, de 2020, que visa evitar a disseminação do novo Coronavírus nas unidades prisionais, pressupõe situação evidente de risco à saúde dos detentos. Em que pese a relevância das diretrizes criadas pelo CNJ, não se trata de soltura automática. Não há, no processo, comprovação de excepcionalidade a justificar o acolhimento do pleito. Nesse sentido: HC nº 200.620-AgR/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021); e HC nº 190531-AgR/SP (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021)



    15. Quanto à afirmação de possuir o paciente filhos menores, observa-se que, além de a idade de três deles (Yasmin, Flávia e Higor) ultrapassar o patamar estipulado no art. 318, inc. VI, do Código de Processo Penal (12 anos incompletos), não há comprovação de ser o único responsável pelos cuidados do filho Diogo, circunstância exigida para o implemento da prisão domiciliar.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator